Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA PARTE NO RECURSO. AUSÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DUPLICATA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de qualificação das partes no recurso trata-se de mera irregularidade, vez que a inicial constou com a devida qualificação, além de não ter impedido o exercício do contraditório. Preliminar afastada
2. A duplicata é título de crédito causal e vinculado, de forma que só pode ser emitida para documentar certas relações jurídicas pré-determinadas, tais como compra e venda mercantil e contrato de prestação de serviços, exigindo para sua executividade esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e/ou da efetiva prestação dos serviços.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que parte das notas fiscais apresentadas foram oriundas de serviços realmente prestados pela parte, sendo cabível a cobrança das duplicatas oriundas destas notas fiscais.
4. Em se tratando de protesto indevido, incabível a condenação da taxa cartorária correspondente.
5. Incabível a condenação em danos morais quando verificado as duas partes contribuíram para o imbróglio judicial, em razão de total desorganização do controle de aquisição e retirada de materiais pelas partes, ocasionando tanto o protesto legítimo da duplicata como o protesto indevido.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da embargada não provido. Recurso do embargante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.